Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709222-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANDHI MACHADO CAMILO RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO AGRICIO CAMILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GANDHI MACHADO CAMILO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados em virtude do falecimento de FRANCISCO AGRÍCIO CAMILO, removeu o agravante do encargo de inventariante, nos seguintes termos (ID 184994575, autos originários): Em razão da inércia, removo Gandhi Machado Camilo do encargo de inventariante. Intimem-se os demais herdeiros, pessoalmente e por publicação, para que digam quanto ao interesse no exercício da inventariança, no prazo de 5 (cinco) dias. Alerte-se que a teor do Provimento 7, de 11 de junho de 2012, desta Corte, artigo 2o, o feito poderá ser arquivado sem resolução do mérito, na hipótese de não haver herdeiros que aceitem a assunção da encargo. Após, façam-se os autos conclusos. I. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão, que, em seu entender, carece de fundamentação legal. Afirma que não foram observados os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 623 do CPC. Tece considerações acerca da sua atuação no processo de origem, requerendo, ao final, o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a decisão ora recorrida seja declarada nula. O despacho de ID 56767744 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Todavia, o recorrente permaneceu inerte, conforme certificado no ID 57253739. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 29/01/2024 (ID 184994575, autos de origem). O agravante registrou ciência da decisão em 07/02/2024 (quarta-feira). Assim sendo, a contagem do prazo se iniciou em 08/02/2024 (quinta-feira) e, excluindo o feriado dos dias 12, 13 e 14/02/2024, o prazo de quinze dias para a interposição do recurso findou-se em 04/03/2024 (segunda-feira). Todavia, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 08/03/2024 - sexta-feira (ID 56674389). Cumpre observar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão agravada (ID 186187986 dos autos originários) não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGOS 223 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que a insurgência do agravante se dirige à decisão de ID 117012077 na origem, pela qual rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família. Contra aquela decisão, o agravante se limitou a deduzir pedido de reconsideração; não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. 2. Simples pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida em decisão agravada. 3. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido rejeitada a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família e não tendo sido interposto recurso daquela decisão, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria. 4.1. " 1. A questão suscitada pela parte agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família já foi devidamente analisada, estando, pois, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão da impenhorabilidade do imóvel, esta resta acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão 1234159, 07251969520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão1619947, 07124283520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora